Tribunal: TJES
Processo: 0001991-04.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001991-04.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001991-04.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, DANY DENISON DE OLIVEIRA - ES25806

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001991-04.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, DANY DENISON DE OLIVEIRA - ES25806

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS em face do v. Acórdão de id. 10173930, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do réu.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão/obscuridade quanto ao argumento de que a vítima teria dito que o objetivo do apelante era apenas pegar o celular que estava em sua mão, restando ausente o
animus leadendi
.
Assim, pugna-se para que seja sanada a omissão.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10863079) opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração têm como finalidade aclarar pontos da decisão que, por quaisquer razões, possam ter permanecido obscuros, omissos, ambíguos ou contraditórios, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Além disso, podem ser opostos para correção de erro material.

É cediço que os embargos declaratórios integram o decisum, sem provocar qualquer inovação no mérito da decisão embargada, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório ou a rediscussão do mérito da causa.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não assiste razão ao embargante
. O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe que os julgamentos sejam devidamente fundamentados, sob pena de nulidade. Contudo, tal dever não exige que o órgão julgador se pronuncie sobre cada dispositivo legal ou tese invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo claro e coerente, o que foi feito no presente caso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, mas apenas sobre aqueles que forem relevantes para a solução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.

Nesse sentido, citam-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados do STJ: EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, EDcl no REsp 2015401/RS, AgRg nos EDcl no AREsp 2083360/CE. E, no âmbito do STF, destacam-se os precedentes: HC 118719, ARE 760465, ARE 1216977 AgR.

Não obstante, acerca da ausênica de
animus leadendi
, o voto condutor do acórdão expressamente destacou que “
quanto ao dolo de lesionar, esclareço que as circunstâncias, a narrativa da vítima, do apelante e as fotografias anexadas ao Inquérito Policial
evidenciam lesões comuns nos delitos de violência doméstica, o que denota o
animus leadendi
, ainda que de forma eventual
.”

Relembre-se que a vítima declarou que o apelante partiu para cima dela, tentando tomar o seu aparelho de celular, apertando seu pulso com força, culminando com um corte em seu dedo.

Ainda, o Policial Militar, Emerson Gomes Balbio, afirmou em juízo (mídia anexa) que ao atender a vítima e sua filha, elas estavam muito nervosas e abaladas, afirmando que o apelante tinha agredido e ameaçado a ofendida.

Por fim, mais uma vez, ressalta-se o dever do Poder Judiciário de coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na
indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente.

Deste modo, observo que,
in casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido. Vale destacar que a mera discordância da parte com o acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo-se o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)